Tribunal: STF
Processo: ARE 1352265
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Recebimento de vantagem indevida por Oficial de Justiça. Dolo. Configuração. Sanções. Proporcionalidade e razoabilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Ausência de enquadramento.



    1. É incabível o recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem.



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. São inviáveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional.



    4. As instâncias inferiores concluíram pela existência de conduta dolosa dos agentes, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral.



    5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    6. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.